Tribunal: TJMT
Processo: 1021579-04.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021579-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCEDES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 411.449.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOACIL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 482.115.161-87 (AGRAVADO), ANGELITA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 806.732.951-68 (AGRAVADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (AGRAVADO), ELIZETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 667.919.441-53 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MERCEDES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 411.449.451-00 (AGRAVADO), OZAIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 780.626.321-72 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1021579-04.2023.8.11.0000 – Juara.

Agravante
: Banco BMG S.A.

Agravada
: Ozair Oliveira da Silva e outros.

EMENTA

AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1021579-04.2023.8.11.0000 – Juara.

Agravante
: Banco BMG S.A.

Agravada
: Ozair Oliveira da Silva e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da ação de modificação de cláusulas contratuais e obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral movida por Ozair Oliveira da Silva e outros, deferiu em parte a tutela de urgência para o fim de determinar que os requeridos suspendam os descontos referentes aos empréstimos em nome da Sra. Mercedes e que se abstenha de inserir os nomes dos requerentes em cadastro de inadimplentes.

Irresignado, o agravante recorre sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a agravada aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato de cartão de crédito consignado, tomando ciência de todas as cláusulas no momento da contratação. Além disso, assevera que a autora realizou o contrato de cartão de crédito consignado em 2011 e todos os meses foram descontados os valores mínimos nas faturas do seu contracheque, mas só em 2023 ingressa com ação alegando não conhecimento do mesmo. Ainda, sustenta a existência de saques e compras no referido cartão e que a instituição bancária não cometeu qualquer irregularidade, sendo a cobrança devida. Ao final, requer a reforma do r.
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
183040153
).

O Magistrado
a quo
prestou informações (id. 183207199)
, mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id.
186917186
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1021579-04.2023.8.11.0000 – Juara.

Agravante
: Banco BMG S.A.

Agravada
: Ozair Oliveira da Silva e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Doacil Oliveira da Silva, Angelita Oliveira da Silva, Elizabete Oliveira da Silva, Elizete Oliveira da Silva e Ozair Oliveira da Silva
propuseram ação de modificação de cláusulas contratuais e obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral contra o
Banco BMG S.A., Banco Santader (Brasil) S.A. e Banco Olé Consignado S.A
, discorrendo, em apertada síntese, que são filhos da Sra. Mercedez de Souza da Silva, falecida em 13 de julho de 2022, a qual contraiu junto ao primeiro requerido um empréstimo pessoal mediante consignação em folha de pagamento, com o valor de saque inicial de R$ 2.374,00 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais) e, mais tarde, em 05.07.2016 foi entregue à financiada a cédula de crédito bancário nº 45940902, no valor de R$ 1.266,00 (mil duzentos e sessenta e seis reais).

Afirma que a parte ré efetuava uma espécie de refinanciamento do débito, sempre que o contrato principal estava com o término próximo, encaminhando propostas que enganavam a Sra. Mercedes sem a disponibilização de novos valores, e assim, gerando prestações vitalícias e que impossibilita a quitação do empréstimo. Asseveram que após o óbito da Sra. Mercedes, as cobranças permanecem, e somam o valor de R$ 6.300,52 (seis mil e trezentos reais e cinquenta e dois centavos) inclusive com a negativação do nome.
Diante disso, requereram liminarmente a suspensão dos descontos e encargos mensais, além da não inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O douto magistrado
a quo

deferiu parcialmente a tutela de urgência
para determinar que os requeridos suspendam os descontos referentes aos empréstimos em nome da Sra. Mercedes e que se abstenham de inserir os nomes dos requerentes em cadastro de inadimplentes. (id. 182209717)

Contra essa decisão se insurge o agravante,
alegando que a parte agravada aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato de cartão de crédito consignado, tomando ciência de todas as cláusulas no momento da contratação. Além disso, assevera que a autora realizou o contrato de cartão de crédito consignado em 2011 e todos os meses foram descontados os valores mínimos nas faturas do seu contracheque, mas só em 2023 ingressa com ação alegando não conhecimento do mesmo. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciado em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Aliás, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de concessão da mesma, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito está alicerçada em toda celeuma descrita na inicial,
diante da
suposta ignorância e falta de informação da parte autora acerca da modalidade contratada, além da abusividae dos encargos cobrados, com descontos indefinidos das prestações mensais na folha de pagamento do benefício previdenciário, a qual resta corroborada, ao menos por ora, nos documentos trazidos aos autos de origem (1000917-62.2023.8.11.0018).

Por outro lado, ao menos em cognição sumária, o perigo de dano também se atrela à parte autora, em decorrência dos prejuízos advindos dos descontos mensais e da possibilidade de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a cobrança poderá ser facilmente retomada em caso de reversão.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Bem salientou o d. magistrado de origem:

“
Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).

A probabilidade do direito nada mais é do que o fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

E o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim “periculum in mora”.

Pois bem. Analisando as alegações apresentadas na inicial, aliadas aos documentos atrelados, sob um juízo de cognição sumária, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela requerida.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o periculum in mora é evidente, considerando o risco de prejuízo à parte reclamante é patente na medida em que a inclusão de seus nomes em cadastro de inadimplente pode causar prejuízos de ordem moral e material.
.
” (id.
117867306 – autos de origem
)

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023